Tribunal: TJES
Processo: 5002356-11.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002356-11.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE DE AQUINO SILVA e outros
RECORRIDO: IZAEL ARRUDA BARBOSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos materiais. Em suma, narraram os recorrentes que firmaram acordo com o recorrido, no objetivo de realizar um serviço de “dique” para divisão dos terrenos. Sustentaram que após a averbação, o mesmo não permitiu a realização da obra, mesmo após os recorrentes custearem os aluguéis de máquinas para início da obra.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil por entender que os recorrentes, não trouxeram aos autos provas mínimas do alegado acordo firmado.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 10216307) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no §§2º e 3º do art. 99, do CPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, insta mencionar que, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito dos recorrentes, visto que as provas colacionadas aos autos não comprovam o nexo causal entre a o suposto aceite exarado pelo recorrido no áudio colacionado (ID 10216290) e o impedimento do mesmo na realização da obra.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que fora firmado contrato entre as partes, seja ele verbal ou escrito para realização da obra controvertida, na forma do art. 373, I do CPC.

No caso em tela, as partes recorrentes aduzem que firmaram contrato junto ao recorrido, este que autorizou a realização de obra de “dique” na propriedade rural que se encontra dividida no terreno de ambos, visto que os dois seriam afetados, para tanto colacionar áudio de uma conversa realizada entre as partes onde a autorização teria sido exarada .

Porém, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, bem como as o áudio juntado pela parte recorrente, coaduno com o entendimento produzido pelo douto juízo a quo, no sentido que não restou claro que houve a autorização procedida pelo recorrido, pelo contrário, durante toda a duração do áudio o mesmo mostrasse disposto a vender seu terreno, mas em nenhum momento expressa aprovação que garanta suposto direito dos recorrentes na realização do “dique”, como está perfeitamente claro na parte final da conversa onde os interlocutores terminam a ligação nitidamente contrariados, pois não atingiram seus objetivos. Portanto, entendo que não restou caracterizado o nexo causal absoluto entre conduta e o direito.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)